Tribunal: TJBA
Processo: 8122040-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122040-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TIAGO SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DECLARADO NULO POR FRAUDE. BLOQUEIO DE VERBA ALIMENTAR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta por instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de contrato bancário anteriormente declarado fraudulento, determinou a liberação de valores bloqueados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2 – A manutenção de descontos sobre verba de natureza alimentar, mesmo após a existência de coisa julgada reconhecendo a nulidade do contrato, caracteriza falha grave na prestação de serviços, sendo devida a indenização pelos danos causados. Recurso que se limita a reiterar fundamentos já refutados, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar a decisão combatida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122040-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
TIAGO SANTOS CONCEICAO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relatora.